Tribunal: TJSP
Processo: 1043870-22.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. Autora que pretende o recebimento da indenização securitária prevista em seguro de vida coletivo, em razão de invalidez funcional por doença. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Laudo pericial médico conclusivo no sentido de que a autora não é portadora de invalidez funcional ou perda da existência independente. Inexistência de

Ementa:
SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ FUNCIONAL POR DOENÇA. Autora que pretende o recebimento da indenização securitária prevista em seguro de vida coletivo, em razão de invalidez funcional por doença. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Laudo pericial médico conclusivo no sentido de que a autora não é portadora de invalidez funcional ou perda da existência independente. Inexistência de direito ao recebimento da indenização securitária. Autora que não trouxe elementos aptos a desconstituir as conclusões firmadas pelo laudo pericial, produzido por perito imparcial e sob o crivo do contraditório. Laudo médico produzido unilateralmente pela requerente que deve ser valorado com ressalvas. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso não provido.